Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. NÃO COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. REFORMA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO O DO RÉU.

1. Não demonstrada, de forma inequívoca, que um dos denunciados participou da empreitada criminosa, deve ser mantida a sentença que o absolveu por insuficiência de provas, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 2.1. Pena readequada em benefício do réu, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

3. Recurso do Ministério Público desprovido e provido o recurso do réu.